Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707261-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. AGRAVADO: EDUARDO DE OLIVEIRA PAIVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, indeferiu o pedido de justiça gratuita (autos no 0743069-32.2024.8.07.0001, ID no 220372928). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que demonstrou, mediante a juntada de documentos, que faz jus à gratuidade de justiça, pois se encontra em situação financeira de extrema fragilidade. 3. Destaca que foi decretada sua falência pelo Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e apresentou a relação de credores e o balancete sintético da empresa desde 31/10/2018. 4. Sustenta que concessão dos benefícios da justiça gratuita à massa falida é medida indispensável, pois os ativos não serão suficientes para pagamento das custas nos feitos em que figura como parte, sem acarretar prejuízo aos credores. 5. Relata que o Superior Tribunal de Justiça deferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos mesmos argumentos expostos neste recurso, nos autos do Conflito de Competência n.o 148.595 – SP. 6. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e, alternativamente, pelo pagamento das custas no final do processo. 7. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID no 69301293). 8. Preparo recolhido (ID no 69628671 e no 69628672) 9. Na origem, contudo, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso I). 10. Cumpre decidir. 11. O CPC, art. 932, III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. Nos autos principais foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso I), conforme ID no 70021681. 14. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO